Tribunal: TJPA
Processo: 0000287-34.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000287-34.2010.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JULIA FERREIRA SANTOS, MARIA OLINDA DE LIMA CARDOSO, MARIA IZABEL BAIA BELO, ROSA DA SILVA RODRIGUES, VERA ALICE PEREIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva rejeitadas.

2. O PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Abaetetuba contra Decisão Monocrática por mim proferida em Apelação Cível assim ementada:

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva rejeitadas.

2. O PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Em razões recursais (ID 4098657 – fls. 1/7), o Município de Abaetetuba insiste em apresentar os mesmos argumentos já trazidos pela Apelação, quais sejam,

preliminarmente, a falta de interesse de agir das autoras, tendo em vista que contribuiu devidamente com 1% mensal das receitas arrecadadas e que já efetuou o pedido ao Banco do Brasil de cadastramento com efeitos retroativos para os servidores que não foram cadastrados no tempo correto, bem como sua ilegitimidade passiva “
ad causam”,
pois o pagamento do PASEP compete ao Banco do Brasil. Ademais, afirma que não há comprovação de que as servidoras preenchiam de modo cumulativo todos os requisitos legais para a percepção do PASEP, não havendo a responsabilidade civil do Município apelante. Argumenta, ainda, que o mero cadastramento não enseja o direito à percepção do abono em questão.
Postula o acolhimento da preliminar de nulidade ou, caso contrário, seja o recurso conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas em ID 4098658 – fls. 1/2, requerendo o não provimento do Agravo Interno.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

As autoras ajuizaram a presente ação alegando, em suma, que são servidoras públicas titulares de cargos efetivos (Auxiliar Operacional 1/1) do Município de Abaetetuba e que, apesar de terem sido nomeadas em 2000, somente a partir de 2005 houve o cadastramento junto ao PASEP. Assim, pleitearam indenização referente ao pagamento de abono pecuniário anual que faziam jus nos períodos em que não estavam cadastradas.

Inconformado com a decisão que deu provimento à ação, o Município de Abaetetuba interpõe recurso de apelação (fls. 217/224) e sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir das autoras, tendo em vista que contribuiu devidamente com 1% mensal das receitas arrecadadas e que já efetuou o pedido ao Banco do Brasil de cadastramento com efeitos retroativos para os servidores que não foram cadastrados no tempo correto, bem como sua ilegitimidade passiva “
ad causam”,
pois o pagamento do PASEP compete ao Banco do Brasil.

Ademais, afirma que não há comprovação de que as servidoras preenchiam de modo cumulativo todos os requisitos legais para a percepção do PASEP, não havendo a responsabilidade civil do Município apelante. Argumenta, ainda, que o mero cadastramento não enseja o direito à percepção do abono em questão.

De início, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que o pedido do apelante diante do Banco do Brasil não torna a demanda desnecessária, tendo em vista que
o deferimento do pedido pela instituição financeira é incerto e sujeito à análise.

Somado a isso, no caso, trata-se de falha do Município apelante o cadastro tardio das autoras no PASEP, caso contrário não seria necessário o requerimento ao Banco do Brasil do pagamento do abono com efeitos retroativos.

Quanto à preliminar suscitada de ilegitimidade passiva
“ad causum”
, sob o argumento de que o pagamento do PASEP compete ao Banco do Brasil, constato que a demanda das autoras visa a indenização correspondente ao recebimento do abono, haja vista a desídia do Município de Abaetetuba em realizar o cadastramento, sendo o ente público, portanto, parte legítima para figurar na lide.

Preliminar rejeitada.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Verifico dos autos, desde já, que não prosperam as alegações do recorrente, eis que a sentença do juízo de primeiro grau se apresenta escorreita e em conformidade com a Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Em apertada síntese, a controvérsia posta em debate diz respeito à condenação do Município de Abaetetuba, ora recorrente, ao pagamento de indenização para as autoras a título de abono PASEP, em razão do cadastro das apeladas ter ocorrido em momento posterior à data de ingresso no serviço público.

As fichas pessoais das apeladas, emitidas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, evidenciam que, de fato, as autoras foram admitidas para exercer o cargo der Auxiliar Operacional 1/1 em 2000, momento em que passaram a ter vínculo direto com a Administração.

Dessa maneira, cabia ao Município de Abaetetuba, o recolhimento do PASEP,
contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego,
abono
e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados, nos termos do art. 239, da CF/88,

que dispõe
:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o
abono
de que trata o § 3º deste artigo.

(...)

§ 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

Conforme inclusive destacado na sentença de origem, tais verbas pleiteadas são regulamentadas pela
a Lei nº 7.998/1990, vigente à época, que estabelecia:

Art. 9º É assegurado o recebimento de
abono
salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
Pasep
), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
Pasep
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Assim sendo, tendo o próprio Município reconhecido a falha no cadastramento tardio das servidoras no PASEP e requerido ao Banco do Brasil a retroação para concessão do abono salarial às apeladas, constato que é devida a indenização referente ao benefício ao qual as apeladas fazem jus e deixaram de receber em razão de desídia ou erro do Município, que não cumpriu com sua obrigação.

Destaco que este Tribunal já se manifestou reiteradamente sobre a matéria:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, considerando-se ainda, que o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte

legítima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
À unanimidade.

(2018.00915265-43, 186.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DA APELADA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1.
A pretensão da recorrida propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro da apelada em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1.
Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP da servidora pelo ente público requerido faz emergir o direito daquela à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teria direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.
4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02981541-97, 193.761, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-26)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1.

Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
À unanimidade.

(2018.01020593-85, 187.095, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-16)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ABONO SALARIAL DO PASEP.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, ALÍNEA "G" DA LEI ESTADUAL 5.738/93.

I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II - Apelante insurge em razão da sentença proferida pelo magistrado de piso, somente no que tange a condenação de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento.

III-
No caso em tela, não resta dúvidas de que o Município deve ser responsabilizado pelo atraso do cadastro dos servidores junto ao órgão competente para a percepção do PASEP, de modo que já houve a condenação do ente Municipal para que efetue o pagamento à autora dos valores atualizados relativos ao PASEP do ano de 2008, corrigidos monetariamente
. Todavia, verifica-se que o juízo a quo arbitrou os danos morais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), e tal condenação não merece ser mantida pois a falha do Município apenas confere direito aos servidores de receber os valores não recebidos relacionados ao PASEP, mas não há que se falar em recebimento os danos morais em virtude não restar configurados nos autos qualquer violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado.

IV- Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado de que nos casos que envolvem a ausência da percepção do PASEP por falta de atualização cadastral atribuído à administração pública, não é devido a indenização por danos morais.

V- Levando em consideração que estamos diante de uma mera frustração pelo não recebimento da verba relativa ao PASEP e que não há nos autos qualquer prova capaz de comprovar lesão ao direito da personalidade da autora, não há justificativa para que seja mantida a condenação do Município referente aos danos morais.

VI - Com relação à condenação em custas processuais, verifico a existência de previsão legal no sentido de que a Fazenda Pública seja isenta de pagamento de custas (art. 15, alínea "g" da Lei Estadual 5.738/93).

VII - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS provida, para afastar a condenação da indenização por danos morais.

VIII - Em sede de reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para fixar os ônus de sucumbência e excluir da parte dispositiva da sentença a condenação de pagamento de custas processuais.

(2018.03379251-67, 194.587, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

Também nesse sentido, os seguintes Acórdãos:
187.227, 199.578
,
195.008
(Relatora: Desa.
Rosileide Maria Cunha); 192.796, 184.506, 183.556 (
Relator: Des.
Roberto Gonçalves de Moura); 185.963, 183.750, 175.355 (
Relatora: Desa.
Ezilda Mutran); 165.633 (
Relatora: Desa.
Gleide de Moura); 163.192 (
Relatora: Des.
Maria Filomena Buarque), 118.491 (
Relatora: Desa.
Marneide Merabet); e
196.615 (Relatora: Desa.
Nadja Nara Cobra Meda).

Logo, diante d
a fundamentação exposta e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como em observância à legislação aplicável ao caso em comento,
irrepreensíveis os fundamentos da sentença, pelo que mantenho o entendimento proferido.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2022